Tribunal: TJMT
Processo: 1002011-70.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-02-21
Data de publicação: 2021-02-21

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 1002011-70.2021.8.11.0000 - COMARCA DA CAPITAL
AGRAVANTE: BRADESCO SAUDE S/A.
AGRAVADO: J. DE CARVALHO RODRIGUES DOURADO - ME, RENATO LEONE
Vistos etc.
Trata-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por BRADESCO SAÚDE S.A., contra a decisão proferida pelo Juízo da 7a Vara Cível da Comarca de Cuiabá, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer n. 1059226-12.2020.8.11.0041, proposta por J. DE CARVALHO RODRIGUES DOURADO - ME, que deferiu tutela antecipada para determinar que a agravante restabeleça o plano de saúde contratado entre as partes, com custeio das despesas médicas dos segurados.
A agravante alega, em síntese, que a liminar deve ser revogada, uma vez que a rescisão do contrato ocorreu em razão da inadimplência do agravado em relação às mensalidades dos meses de junho, julho e agosto de 2020.
Aduz que realizou a notificação prévia da empresa, ora agravada, sobre os débitos e a rescisão da avença.
Sustenta que não há probabilidade do direito hábil a concessão da liminar, por isso deve ser concedido o efeito suspensivo à decisão.
Subsidiariamente, registra que o prazo de 48 (quarenta e oito) horas determinado para o cumprimento da decisão é escasso, e que o valor fixado a título de multa cominatória é exacerbado.
Ao final, pugna pela concessão do efeito suspensivo, e, no mérito pelo provimento do recurso para que a liminar deferida em primeira instância seja revogada.
É relatório.
Decido.
Registra-se que o Recurso de Agravo de Instrumento, previsto no Código de Processo Civil em seu art. 1.015, restringe-se às hipóteses legais ali elencadas, no caso ora em análise, vislumbra-se que este se insere na redação do inc. I do aludido dispositivo, in verbis:
“Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre: [...].
I – Tutelas Provisórias.” (Destaca-se).
Desse modo, admissível o instrumento.
De início a agravante busca a suspensão dos efeitos da decisão proferida em primeiro grau, nos termos do artigo 1.019 do CPC.
Tal preceito permite a atribuição de efeito suspensivo (vide inciso I, art. 1.019, CPC), contudo, necessária a demonstração de que a decisão combatida fora emitida a contrario sensu do que estabelece o art. 300 do CPC.
Extrai-se dos autos originais que as partes celebraram a contratação de plano de saúde, e que diante da inadimplência de algumas parcelas do plano, a agravante rescindiu o contrato. O agravado aduz na exordial que após tratativas com a agravante para continuarem com o plano, ficou aguardando os boletos para pagamento e não obteve resposta. Nesse ínterim, um dos segurados teve um Acidente Vascular Cerebral – AVC, e necessitou dos serviços médicos, quando constatou que o plano havia sido cancelado, sem a prévia notificação.
Diante disso, fora ajuizada a presente demanda, na qual foi deferida tutela antecipada nos termos anteriormente narrados, motivo pelo qual se insurge nesta instância.
Pois bem, em que pese a agravante afirmar que realizou a prévia notificação da agravada em relação ao atraso das parcelas e da rescisão contratual, vislumbra-se dos autos que esta colaciona o teor da aludida notificação, contudo não há prova da entrega desses documentos à agravada.
Posto isso, não se evidencia, ao menos em sede de cognição primária, a probabilidade do seu direito hábil a conferir o efeito suspensivo à decisão ora combatida.
Dessa maneira, verifica-se a matéria é controversa, de modo que é necessária instrução probatória para confirmar a regularidade da rescisão contratual.
Assim, nesse momento de cognição primária, há perigo de dano caso seja deferido efeito suspensivo, porquanto vê-se dos autos que ao menos um dos segurados necessita de tratamentos especiais, cuja a ausência pode ocasionar risco de morte, por isso imprescindível, a priori a manutenção da liminar, conforme deferida em primeira instância, ao menos até o julgamento de mérito deste recurso, a fim de se permitir o contraditório.
Ante o exposto, INDEFIRO O PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO para manter incólume a decisão agravada.
Intime-se a parte agravada para apresentar resposta, no prazo de 15 (quinze) dias.
Publique-se.
Cumpra-se.
Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho
Relatora